Tribunal: STF
Processo: ARE 1367956
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. INSURGÊNCIA CONTRA ACORDÃO QUE DETERMINOU A REINSERÇÃO DE PARECER TÉCNICO PSICOLÓGICO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I — Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Novo Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.



    II — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta a decisão do Tribunal a quo. 



    III — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    IV — Agravo regimental a que se nega provimento.